Tribunal: TJMT
Processo: 1024549-19.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024549-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELY CARLA GOMES RODRIGUES - CPF: 930.776.291-00 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ARENIR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.921.651-72 (APELADO), SIMONE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 651.444.141-68 (APELADO), SILVANA MARTA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 855.085.351-87 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA - ARTIGO
1.824
, DO
CC
- RECONHECIMENTO DO DIREITO SUCESSÓRIO - OBTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DA HERANÇA - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA PETIÇÃO DE HERANÇA - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM -
QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PROVIDO.

A petição de herança é medida processual à disposição do herdeiro que foi indevidamente excluído da transmissão automática da herança (artigo
1.784
, do
CC/02
), visando obter o reconhecimento da qualidade de herdeiro, bem como o recebimento da cota patrimonial a que tem direito, acrescidos dos rendimentos e dos acessórios.

É plenamente possível que a parte, comprovando a existência dos pressupostos legais, requeira desde logo ao Juízo a fruição dos efeitos da respectiva sentença de mérito proferida (restituição da herança). Confere-se, portanto, ao Juízo a possibilidade de concessão de tutelas de urgência relativas ao bem da vida em disputa, assim como o cumprimento da sentença.

O entendimento jurisprudencial dos e. Tribunais pátrios é no sentido de que a procedência da petição de herança gera o reconhecimento da ineficácia das partilhas anteriores, sendo desnecessária a propositura de nova ação de conhecimento para a efetivação do pronunciamento judicial, bastando o cumprimento de sentença para que isto ocorra, mediante simples petição.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID 97160468) interposto por SUELY CARLA GOMES RODRIGUES contra a r. sentença (ID 97160465) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos do “Cumprimento de Sentença” nº 1024549-19.2021.8.11.0041, proposto pela apelante contra ARENIR DE OLIVEIRA SILVA, SIMONE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA e SILVANA MARTA DE OLIVEIRA SILVA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito por entender que, ao julgar procedente a Petição de Herança ajuizada pela exequente/apelante, a r. sentença exequenda
“anulou a partilha anteriormente realizada, declarando a exequente como única herdeira, mas não determinou a adjudicação do bem”
, daí porque inviável sua pretensão de executar o comando judicial para requestar pronta
“restituição do imóvel deixado pelo seu falecido pai”
; segundo a juíza,
“é imprescindível que tal pretensão seja manejada através da ação adequada de partilha de bens”
.

A herdeira/exequente/apelante afirma que
“merece reforma o entendimento (...) de que para obter a adjudicação do bem imóvel em seu favor, bem como a imissão na posse do bem, seria necessário que a apelante ajuizasse ação de partilha de bens”
, pois a sentença exequenda
“é clara ao reconhecer (seu) direito sucessório (...) como única herdeira de seu falecido pai, revogar a partilha havida nos autos de inventário e determinar a restituição da herança à apelante”
, de modo que
“seria um contrassenso exigir que a parte vencedora na ação de petição de herança, após anos de embate judicial em várias instâncias, ajuizasse nova ação de conhecimento contra as mesmas partes para que pudesse obter os bens da herança aos quais tem direito”.

Aduz que
“a petição de herança é medida processual à disposição do herdeiro que foi indevidamente excluído da transmissão da herança, para que possa obter não só o reconhecimento da qualidade de herdeiro, mas também o recebimento da cota patrimonial a que tem direito”
, daí a possibilidade de execução da sentença.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para
“determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença pelo juízo de origem, na forma do art. 538 do CPC, com a expedição de carta de adjudicação para transferência da titularidade do imóvel e definitiva restituição do bem da herança à apelante, conforme determinou a sentença transitada em julgado proferida no processo anterior relativo à ação de petição de herança”
, mas, já de imediato,
“a título de antecipação da tutela recursal, à luz do art. 300 do CPC”
, requer
“intimação dos executados/apelados na pessoa de seu advogado (...) para que desocupem voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, entregando a coisa à exequente, sob pena de aplicação de multa e de execução forçada da sentença, com a expedição de mandado de imissão na posse”
, bem como a
“expedição de Carta de Adjudicação para transferência da titularidade, perante o Registro Imobiliário, em favor da exequente”
.

Em decisão preambular (ID 99882977), o i. Des. João Ferreira Filho deferiu parcialmente o pedido antecipatório apenas
“exclusivamente para proibir a alienação/disposição do imóvel antes do trânsito em julgado da sentença apelada ou ordem superveniente”.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelos agravados (ID 102368488), sem preliminares e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do vertente recurso de agravo de instrumento.

Em decisão interlocutória (ID 118169998), o i. Des. João Ferreira Filho determinou a remessa dos autos à este Magistrado em razão da prevenção por conta do RAC nº 122753/2017.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito (ID 120255454).

Tentada conciliação, esta restou inexitosa (ID 131259687).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste em verificar a possibilidade de se dar o Cumprimento de Sentença nos próprios autos da Petição de Herança originária e de se expedir carta de adjudicação para transferência da titularidade do imóvel objeto dos inventários.

Delimitado o objeto recursal, registro que os autos de origem versam sobre sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito por entender que, ao julgar procedente a Petição de Herança ajuizada pela parte exequente, ora apelante, a decisão exequenda
“anulou a partilha anteriormente realizada, declarando a exequente como única herdeira, mas não determinou a adjudicação do bem”
, daí porque seria inviável a sua pretensão de executar o comando judicial para requestar pronta
“restituição do imóvel deixado pelo seu falecido pai”
, pois, segundo o Juízo
a quo
,
“é imprescindível que tal pretensão seja manejada através da ação adequada de partilha de bens”
.

Pois bem.

É cediço que
a legislação civil assegura ao herdeiro, por meio da ação de petição de herança, o direito de demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua (capítulo VI, do título I, do livro V, do CC/02).

Percebe-se, portanto, que a petição de herança é medida processual à disposição do herdeiro que foi indevidamente excluído da transmissão automática da herança (artigo
1.784
, do
CC/02
), visando obter o reconhecimento da qualidade de herdeiro, bem como o recebimento da cota patrimonial a que tem direito, acrescidos dos rendimentos e dos acessórios.

Eis o regramento ditado pela legislação civil:

“Art. 1.824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.”

“Art. 1.825. A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários.”

“Art. 1.826. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-se-lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos arts. 1.214 a 1.222.

Parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora.”

“Art. 1.827. O herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados.

Parágrafo único. São eficazes as alienações feitas, a título oneroso, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé.”

“Art. 1.828. O herdeiro aparente, que de boa-fé houver pago um legado, não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu.”

Ao abordarem as noções gerais sobre a petição de herança, os autores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald assim prelecionam:

“Pois bem, é nesse panorama que surge a importância da petição de herança (ou petitio hereditatis, na expressão dos romanos) como a medida judicial cabível para que a pessoa que foi excluída indevidamente da transmissão automática obtenha o reconhecimento da qualidade de herdeiro, bem como possa receber os bens que compõem a herança, inclusive com os seus rendimentos e acessórios.

Por isso, já se disparou na melhor doutrina brasileira: é a ação do herdeiro único ou coerdeiro "no sentido de fazer reconhecer sua qualidade e reclamar de terceiros a universalidade da herança ou dos outros herdeiros seu quinhão hereditário".

Enfim, é a ação promovida pelo herdeiro único ou pelo coerdeiro para obter o reconhecimento da qualidade de sucessória e, na mesma medida, receber a posse e a propriedade da universalidade da herança, no todo ou em parte.”

(in FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. vol. 7. Sucessões. São Paulo: Atlas, 2015, p. 183).

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, decidiu que a petição de herança trata-se de ação fundamental para que um herdeiro preterido possa reivindicar a totalidade ou parte do acervo hereditário, sendo movida em desfavor do detentor da herança, de modo que seja promovida nova partilha dos bens.

O referido julgado restou assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
CPC/1973
. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. A petição de herança objeto dos arts.
1.824
a
1.828
do
Código Civil
é ação a ser proposta por herdeiro para o reconhecimento de direito sucessório ou a restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da herança da qual não participou.

2. A teor do art.
189
do
Código Civil
, o termo inicial para o ajuizamento da ação de petição de herança é a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, quando, em síntese, confirma-se a condição de herdeiro.

3. Aplicam-se as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF quando a questão suscitada no recurso especial não tenha sido apreciada pela Corte de origem.

4. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284/STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.”

(
REsp 1475759/DF
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016)

Deve ser registrado, além disso, ser plenamente possível que a parte, comprovando a existência dos pressupostos legais, requeira ao Juízo a fruição dos efeitos da respectiva sentença de mérito a ser proferida (restituição da herança).

Confere-se, portanto, ao Juízo a possibilidade de concessão de tutelas de urgência relativas ao bem da vida em disputa, que se submete ao regramento genérico das tutelas provisórias, assim como o cumprimento da sentença.

No caso dos autos, a parte apelante, Suely Carla Gomes Rodrigues, obteve o reconhecimento judicial favorável, transitado em julgado, no sentido de ser a única herdeira do Sr. Maurício Rodrigues da Silva.

A propósito, a decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital na PETIÇÃO DE HERANÇA de Cód. nº 831927, movida pela ora recorrente, julgou procedente o feito nos seguintes termos:

“Assim, com fundamento no art. 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos da ação, reconhecendo o direito sucessório da autora, a fim de se obter a restituição da herança deixada pelo seu pai Maurício Rodrigues da Silva.

Como consequência, revogo a partilha dos autos do inventário n° 942/83 (processo n° 1255-20.1982.811.0041), dos bens deixados por Maurício Rodrigues da Silva.

Nos termos do art. 1.826, do CC, condeno as rés a restituírem à autora, na integralidade dos bens que teria direito, por se tratar de única herdeira legítima na linha de sucessão, tomando-se por base a partilha constante dos autos de inventário supramencionado.

Com relação ao pedido das rés, de compensação com os valores despendidos por elas, na administração dos bens deixados pelo espólio do pai da autora, a título de conservação, reformas e impostos do imóvel, indefiro-os, pois elas já se beneficiaram pelo o uso e gozo do imóvel no período da posse.

Condeno as rés ao pagamento das custas processuais e honorários que, nos termos do art. 85, §8°, do CPC, arbitro em R$ 1.000,00, devendo, no entanto, tais condenações permanecerem suspensas, em razão das rés serem beneficiárias da justiça gratuita, que ora lhes defiro.”

Portanto, tendo sido reconhecidos os direitos hereditários decorrentes da comprovação do estado de filiação, assiste à parte apelante o direito de requerer a implementação das medidas processuais cabíveis, para que possa, desde logo, usufruir o patrimônio que lhe pertence.

Neste mesmo sentido, segue interessante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DAS SUCESSÕES - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA - ARTIGO
1.824
, DO
CC/02
- RECONHECIMENTO DO DIREITO SUCESSÓRIO - OBTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DA HERANÇA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTALMENTE À PETIÇÃO DE HERANÇA - AMPLA POSSIBILIDADE - SUJEIÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO
300
, DO
CPC/15
- PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO - TRANSFERÊNCIA, POSSE E ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAS PELO ÚNICO HERDEIRO CONHECIDO - DETERMINAÇÃO DE REPASSE MENSAL DE VALOR À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO - MEDIDA IDÔNEA DE RESGUARDO AOS DIREITOS HEREDITÁRIOS DO HERDEIRO EXCLUÍDO DA PARTILHA.

- A petição de herança é medida processual à disposição do herdeiro que foi indevidamente excluído da transmissão automática da herança, visando obter o reconhecimento da qualidade de herdeiro, bem como o recebimento da cota patrimonial a que tem direito, acrescidos dos rendimentos e dos acessórios.

- Nos autos da petição de herança é possível que a parte, comprovando a existência dos pressupostos legais, requeira a fruição dos efeitos da respectiva sentença de mérito a ser proferida (restituição da herança).

- A antecipação dos efeitos da sentença de mérito, na ação de petição de herança, subordina-se à demonstração do direito à vocação hereditária e, consequentemente, à sucessão legítima, bem como à comprovação da existência de perigo de dano à fruição do direito hereditário ou mesmo o risco à utilidade dos efeitos do processo.

- A determinação de realização de depósito de valores mensais à disposição do Juízo, enquanto medida tipicamente provisória, se revela instrumento processual adequado à preservação dos direitos hereditários do herdeiro excluído da partilha.”

(TJMG - AI 1.0000.18.016002-0/001, Relatora: Desa. Ana Paula Caixeta , 4ª Câmara Cível, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 10/08/2018)

Portanto, o entendimento jurisprudencial dos e. Tribunais pátrios é no sentido de que a procedência da petição de herança gera o reconhecimento da ineficácia das partilhas anteriores, sendo desnecessária a propositura de nova ação de conhecimento para a efetivação do pronunciamento judicial, bastando o cumprimento de sentença para que isto ocorra, mediante simples petição.

Assim, deve ser dado imediato cumprimento à sentença já transitada em julgado proferida em petição de herança nos próprios autos desta demanda.

Por fim, quanto ao pedido de expedição de carta de adjudicação para transferência imediata da titularidade do imóvel objeto dos inventários, este não é possível ser analisado no presente momento por este Tribunal, visto que tal requerimento não foi analisado pelo Juízo
a quo
e, a sua análise, neste momento, ocasionaria indesejável supressão de instância.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]” (TJMT, 6ª Câmara Cível, RAI nº 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009)

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]” (TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005)

Desta feita, não tendo tal tese sido conhecida no juízo de origem, não se revela prudente o seu exame em sede de apelação, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE do apelo apresentado e, nesta,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão combatida, determinando o retorno dos autos à origem e o regular processamento do cumprimento de sentença nos mesmos autos em que se deu a petição de herança.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação
n. 1024549-19.2021.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante:
Suely Carla Gomes Rodrigues

Apelados:
Arenir de Oliveira Silva e outros

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Suely Carla Gomes Rodrigues visando a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de petição de herança movida em face de Arenir de Oliveira Silva e outros, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a petição, por entender imprescindível a necessidade de que a pretensão seja manejada através da ação adequada de partilha de bens. Declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Inconformada, a apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando sobre os efeitos da sentença proferida na ação, sendo desnecessário o ajuizamento de nova ação de conhecimento para a partilha dos bens. Aduz sobre a divergência constatada entre as próprias Varas de Família desta Comarca. Ao final, pleiteia a determinação do regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição da carta de adjudicação para transferência da titularidade do imóvel e definitiva restituição do bem da herança à recorrente, conforme a sentença prolatada nos autos.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pelo i. Relator, pedindo vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, que entendeu que “
sentença anulou a partilha anteriormente realizada, declarando a exequente como única herdeira, mas não determinou a adjudicação do bem, é imprescindível que tal pretensão seja manejada através da ação adequada de partilha de bens
” (id. 97160465).

Coaduno com o entendimento esposado pelo relator de que ocorrendo a procedência da petição da herança tem-se como efeito natural que o cumprimento deve ocorrer nos próprios autos sobre a partilha dos bens.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“Processo Civil. Ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança. Procedência de ambos os pedidos. Partilha realizada sem a presença e participação do autor, reconhecido filho herdeiro.
Nulidade pleno iure. Desnecessidade de que seja proclamada expressamente em ação propria
. Execução. Lição doutrinaria. Ação ajuizada com intuito de haver a respectiva quota-parte. Possibilidade de aproveita-la. Instrumentalidade do processo e aforismo pas de nullite sans grief. Interesse de agir. Prazos prescricionais. Inaplicabilidade do disposto no art. 1.805 c/c 178, parag. 6., v, cc. Inoponibilidade da exceção de coisa julgada. Recurso desacolhido. I - Julgados procedentes os pedidos formulados em sede de ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança,
disso resulta logica e automática a nulidade da partilha realizada sem a presença e participação do autor vitorioso, afigurando-se dispensável a propositura de ação especifica que tenha por objeto apenas vê-la reconhecida expressamente
. II - A execução da decisão de procedência proferida em autos de petição de herança faz-se, como regra, por meio de simples pedido de retificação de partilha, uma vez que a sentença homologatória de partilha não faz coisa julgada em relação ao herdeiro não convocado ao processo de inventario (ART. 472, CPC).
(REsp 16.137/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira, j. 21.02.1995- negritei)

Sem maiores delongas, considerando que foi a petição do cumprimento de sentença julgada extinta, e em sendo adotado pelo nosso ordenamento jurídico o processo sincrético, deve ser reformada a sentença e determinar o retorno dos autos à origem,
para o seu regular processamento, visando dar maior celeridade e efetividade ao provimento jurisdicional veiculado por intermédio da sentença proferida na ação de petição de herança.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

Cuiabá, 17 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022